Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. SITUAÇÃO CARACTERIZADA. IRREGULARIDADE NO PLANO DE PAGAMENTO. VÍCIO SANÁVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM ÊXITO. PEDIDO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. OMISSÃO DO MAGISTRADO. ERRO NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívida, ao fundamento de ausência de situação de superendividamento e de que o plano de pagamento apresentado pela consumidora apresentava irregularidades.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de processamento da ação de repactuação de dívidas, com a imposição de plano judicial compulsório, a partir da análise do atendimento aos requisitos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.
III. Razões de decidir
3. A situação de superendividamento da Autora já restou reconhecida no acórdão n. 1754452, proferido por esta 3a Turma Cível. No acórdão mencionado, a sentença foi anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado processamento à repactuação de dívidas, em vista da condição de superendividamento da Autora, ora Apelante. Em que pese a anulação da sentença anterior pelo acórdão, a nova sentença, ora analisada, entendeu pela ausência de comprovação de superendividamento da Autora. Essa posição não deve prosperar, porquanto a Autora demonstra ser superendividada ao ter a totalidade dos seus rendimentos subtraídos da conta corrente pelo Banco Réu. Restou demonstrado, portanto, o superendividamento da Autora.
3.1. A Autora pleiteou que, em caso de inexistência de acordo na audiência prevista no art. 104-A do CDC, o Juízo procedesse ao plano judicial compulsório previsto no art. 104-B do CDC. Ocorre que, além de o magistrado não ter observado esse pedido subsidiário, julgou a ação improcedente em razão de irregularidades no plano de pagamento do consumidor, sem, no entanto, conceder-lhe a oportunidade de readequação.
3.2. Restou tolhido, portanto, o direito da Autora de buscar um julgamento de mérito com efetiva renegociação das dívidas.
3.3. Sentença anulada para oportunizar à Autora a readequação do plano de pagamento às exigências legais, ou que seja instaurada a fase de repactuação de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: Deve ser anulada a sentença proferida em ação de repactuação de dívidas, prevista nos arts. 104-A e seguintes do CDC, se o Juízo a quo não confere ao consumidor a oportunidade de readequar o plano de pagamento antes de inadmiti-lo, além de não proceder à fase do plano judicial compulsório, expressamente pleiteado, após a inexistência de celebração de acordo entre as partes.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B. Decreto 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706498-79.2022.8.07.0018, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 16/11/2023, p. 21/11/2023; TJDFT, APC 0739922-32.2023.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 26/02/2025, p. 17/03/2025.